Tribunal: TJSP
Processo: 0002116-77.2017.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Apelação Criminal – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do apelante por insuficiência probatória – Sentenciado que, tanto na fase inquisitória quanto em juízo, alegou que os sinais identificadores da motocicleta mencionada na denúncia já haviam sido suprimidos quando ele a

Ementa:
Apelação Criminal – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, "caput", do Código Penal) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do apelante por insuficiência probatória – Sentenciado que, tanto na fase inquisitória quanto em juízo, alegou que os sinais identificadores da motocicleta mencionada na denúncia já haviam sido suprimidos quando ele a adquiriu de um desconhecido – Posse do veículo objeto da adulteração que não é suficiente para comprovar a autoria delitiva – Ausência de outros indícios de que o sentenciado concorreu para a prática de qualquer das condutas descritas no artigo 311 do Cód. Penal – Recurso provido para reverter a decisão de procedência da ação penal, absolvendo o sentenciado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002116-77.2017.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é
apelante WELLINGTON DE MEDEIROS PONTES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: DERAM PROVIMENTO ao recurso para absolver WELLINGTON
DE MEDEIROS PONTES da acusação de prática do crime do artigo 311,
caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002116-77.2017.8.26.0294
2
VOTO no 16465
Apelação no 0002116-77.2017.8.26.0294
Comarca: JACUPIRANGA 1a Vara
Apelante: WELLINGTON DE MEDEIROS PONTES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Adulteração de sinal identificador de
veículo automotor (art. 311, “caput”, do Código Penal)

Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do
apelante por insuficiência probatória
Sentenciado que,
tanto na fase inquisitória quanto em juízo, alegou que os
sinais identificadores da motocicleta mencionada na
denúncia já haviam sido suprimidos quando ele a adquiriu
de um desconhecido
Posse do veículo objeto da
adulteração que não é suficiente para comprovar a autoria
delitiva Ausência de outros indícios de que o sentenciado
concorreu para a prática de qualquer das condutas descritas
no artigo 311 do Cód. Penal Recurso provido para reverter
a decisão de procedência da ação penal, absolvendo o
sentenciado.
Inconformado com a decisão proferida pela i. Juíza da 1a Vara
da Comarca de Jacupiranga às fls. 111/115, por meio da qual foi
condenado pela prática do delito do artigo 311, caput, do Código
Penal, ao cumprimento de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 10 dias-multa, substituída a pena corporal por duas
restritivas de direitos (consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo),
contra ela se insurgiu o sentenciado supramencionado à fl. 116,
arrazoando o apelo o seu i. Advogado às fls. 133/139.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002116-77.2017.8.26.0294
3
O i. Advogado pleiteia a absolvição do sentenciado, afirmando,
em síntese, que, embora seja “induvidoso que [ele] estava na posse do
veículo com placa adulterada..., não há [nos autos] qualquer elemento
indicando que [ele] tenha efetuado a adulteração...” (fl. 135). Não
formula nenhum pedido subsidiário.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 142/144), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu provimento (fls. 154/155).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Conforme se verifica dos autos, WELLINGTON DE MEDEIROS
PONTES foi processado e condenado às penas inicialmente
mencionadas porque, “em data anterior a 23 de julho de 2017, horário
e local ignorados, na cidade de Cajati, [ele] adulterou sinal identificador
de veículo automotor... ( ) Mesmo ciente da supressão da numeração
de chassi e motor, adquiriu a motocicleta Honda, cor azul, placa
IKZ-0233, pela quantia de R$ 500,00, de um indivíduo desconhecido,
que afirmou se tratar de 'moto de leilão'... ( ) No dia 23 de julho,
policiais militares avistaram[-no]... na referida motocicleta..., que
apresentava visíveis sinais de supressão da numeração de chassi e do
motor... e ostentava emplacamento diverso do original, consoante
pesquisa, tendo WELLINGTON confessado saber que a placa
automotiva era de outra motocicleta, não possuindo qualquer
documento do veículo” (fl. 34).
WELLINTON, ao ser interrogado na fase inquisitória (fl. 7),
alegou que “comprou a motocicleta há algum tempo por R$ 1.000,00...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002116-77.2017.8.26.0294
4
de um indivíduo desconhecido... Teve que 'fazer o motor' e gastou
mais R$ 600,00... [Ele] disse que a motocicleta era 'de leilão' e só
poderia usar as peças... Comprou[-a] para usar somente em sítio para
ir trabalhar... Sabia que [ela]... estava com chassi e motor pinados... e
que a placa que ela ostenta é de outra motocicleta... Nesta data
[23/07/2017], veio para a cidade [de Cajati/SP]... e se encontrou com
seu colega Adriano [Rodrigues, testemunha abaixo mencionada], que...
estava um pouco embriagado e pediu para... lhe levar até em casa” (fl.
7). Em juízo (mídia que acompanha os autos digitais), negou que
tivesse “lixado a numeração do chassi e motor, embora tivesse
conhecimento de que [ela havia sido]... suprimida” (cf. sentença, fl.
112).
A testemunha Adriano Rodrigues, que foi ouvida exclusivamente
na Delegacia de Polícia (fl. 8), disse que na data do ocorrido “ingeriu
bebida alcoólica e diante disso... pediu [a WELLINGTON]... que lhe
levasse até em casa... No caminho foram abordados pela polícia...” [fl.
8).
O policial militar Rubens Silva Cabral Correa, na fase inquisitória
(fl. 6), disse que “estava... em patrulhamento de rotina quando
[avistou]... a motocicleta Honda Titan... que ostentava a placa IKZ
0233/PR... [Constatou] que o [seu] proprietário é WELLINGTON e que
a... numeração de chassi e motor [estavam] pinados...” (fl. 6). Em juízo
(mídia), acrescentou que decidiu abordar o réu e Adriano porque eles,
“ao avistarem a viatura, passaram a se comportar de maneira suspeita”
(fl. 112).
Ante o quadro probatório disponível nos autos, e em que pese o
respeitável entendimento da i. Julgadora de Primeiro Grau, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002116-77.2017.8.26.0294
5
julgamento da improcedência emerge como a solução mais justa e
adequada para a causa, eis que não é possível extrair do exame da
prova colhida conclusão segura de que tenha WELLINGTON
concorrido para a prática de qualquer das condutas previstas no tipo
penal do artigo 311 do Código Penal.
Efetivamente, como bem assinalado pelo i. Procurador de
Justiça oficiante, Dr. Eduardo Rheingantz, o só fato de o réu ter sido
flagrado na posse da motocicleta não constitui “demonstração eficiente
de que... tenha [ele] sido o autor da adulteração, pois trafegar, ter em
depósito, manter sob guarda, etc., veículo com numeração adulterada
ou remarcada, não configura o tipo penal [contido no art. 311 do CP]...”
(fl. 155).
É essa, aliás, a linha seguida por este E. Sodalício ao se
pronunciar sobre o tema em casos semelhantes ao destes autos [sem
destaques nos originais]:
“1-) Apelação criminal defensiva. 2-) Absolvição por insuficiência de provas. Não se tem
certeza da prática da adulteração de sinal identificador ou de receptação pelo apelante. É
importante saber se o recorrente realizou ou não a modificação das placas, o só fato de ser
favorecido não faz presumir ser o autor. Negociação informal, sem entrega de documentação
que, no caso, causa mais dubiedade, pagamento que pode ser feito por serviços oferecidos, de
borracheiro. A existência de antecedentes não influi na avaliação das condutas, pois deve-se
condenar, ou não, pelo que se faz e, não, pelo que se fez. Boa conduta atesta por pessoas que
conhecem o apelante há muito tempo. 3-) Nesses casos, incide o disposto no art. 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.” (TJSP; Apelação Criminal 0000077-81.2017.8.26.0238; Relator (a):
Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibiúna - 1a Vara; Data
do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020).
“ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
Conjunto probatório
inapto a comprovar autoria delitiva
Motocicleta com chassi pinado e placa de outra
motocicleta Negativa da ré de ter trocado a placa da motocicleta ou adulterado o chassi
Alegação de ter adquirido a motocicleta pela OLX - Prova frágil Absolvição que se impõe
Recurso provido (voto n. 39637). (TJSP; Apelação Criminal 0019460- 98.2017.8.26.0576;
Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do
Rio Preto - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro: 28/05/2019).
Em situações que tais, seria possível cogitar tão somente da
existência do crime de receptação, desde que evidenciada a origem
ilícita do veículo sobre o qual recaiu a conduta de adulteração, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002116-77.2017.8.26.0294
6
não ocorreu no caso destes autos.
Ante o exposto, considerando que não é possível inferir da prova
coligida, de modo extreme de dúvidas, que o réu WELLINGTON DE
MEDEIROS PONTES tenha praticado qualquer das condutas descritas
na norma incriminadora, conclui-se que a melhor solução para a causa
é mesmo a sua absolvição quanto à imputação formulada na denúncia.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para absolver WELLINGTON DE MEDEIROS PONTES da acusação
de prática do crime do artigo 311, caput, do Código Penal, com fulcro
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeçam-se as
comunicações devidas.
OTAVIO ROCHA
Relator